Tribunal: TJMT
Processo: 1027123-72.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILAS DELFINO DE ANDRADE - CPF: 020.984.321-78 (RECORRENTE), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA - CPF: 079.564.951-72 (RECORRIDO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027123-72.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:

SILAS DELFINO DE ANDRADE

Recorrido:

MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÃO APRESENTADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DIVERSA DOS FUNDAMENTOS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação ajuizada pelo Recorrente, na qual alega que na data de 01/06/2020, por volta das 16:00 horas, ocorreu um acidente de trânsito, envolvendo um veículo VW Gol, de placa NUC5329, de propriedade do Recorrido, e uma motocicleta Honda CG, Placa QCH3701, de propriedade do autor. O Recorrente estava em sua motocicleta, vindo do Coxipó, sentido Centro de Cuiabá, próximo a Paiol materiais de Construções, quando se deparou com o Requerido, de forma imprudente, vindo pela contramão na Rua Francisco Pinheiro, tentando cortar o trânsito, para ter acesso ao retorno para a Av. Fernando Corrêa da Costa.

2.

O Recorrido estava na Rua Francisco Pinheiro e para ter acesso a Av. Fernando Corrêa é contramão. O Recorrido, além de se encontrar em uma rua aonde é contramão, tinha o objetivo de atravessar a Av. Fernando Corrêa, para ter acesso ao retorno na própria avenida. Após o acidente, o Recorrido não prestou auxílio ao Recorrente. O recorrente afirma que teve prejuízos materiais e morais.

3.

Contestada, a ação foi julgada improcedente. Em seu recurso inominado, o Recorrente visa modificar a sentença, a fim de que os pedidos contidos na inicial sejam julgados procedentes.

4.

Incumbe ao Recorrente comprovar a existência de fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

5.

O recorrente juntou aos autos prints demonstrando a dinâmica do suposto acidente, cujas provas não são hábeis e/ou suficientes para caracterizar a conduta ilícita por porte do Recorrido.

6.

Além disso, o boletim de ocorrência, juntado no id. 163312679, afirma: “
Após análise dos vestígios (danos nos veículos), presumimos que houve uma colisão na parte frontal da motocicleta contra a parte traseira central do automóvel, quando ambos trafegavam pela Avenida Fernando Correa da Costa. Não foi possível detalhar as circunstâncias, uma vez que o local não permaneceu preservado”
.

7.

Em que pese as alegações do Recorrente, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos foi confeccionado
in loco
. Contudo, não há nos autos provas
documentais de que o Recorrido ingressou na via principal pela contramão e, além disso, o conteúdo do Boletim de Ocorrência diverge da versão narrada pelo recorrente, visto que a sua motocicleta colidiu na traseira do automóvel do Recorrido.

8.

Assim, não há provas documentais ou sequer requerimentos de para produção de provas testemunhais, com o intuito de comprovar as alegações do Recorrente.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023